Tribunal: TJPA
Processo: 0011890-71.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011890-71.2002.8.14.0301

APELANTE: BANCO BCN S/A.

APELADO: YASUHIDE WATANABE, Y WATANABE - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0011890-71.2002.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 6ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: Espólio de Yasuhide Watanabe e Y. Watanabe

RECORRIDO: Banco BCN S/A (atual denominação Banco Bradesco S/A)

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração na apelação cível. Alegações de omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Espólio de Yasuhide Watanabe e Y. Watanabe contra o acórdão de 30/04/2025 (publicado em 05/05/2025) que deu provimento à apelação do Banco BCN S/A, reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos revisionais e reflexos, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) cerceamento de defesa ao revogar a determinação de nova perícia em 2º grau; e (ii) omissão quanto à existência de contratos anteriores à MP 2.170-36/2001 e à exigência de pactuação expressa para capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado foi explícito ao (a) vedar a realização de nova perícia nesta fase e revogar a decisão ID 4483233; (b) reconhecer a imprestabilidade do laudo produzido em 1º grau por violação ao art. 473, §1º e §2º, do CPC, ante a extrapolação do âmbito técnico e a falta de fundamentação contábil adequada; e (c) assentar a genericidade da petição inicial, em consonância com a Súmula 381/STJ.

4. Capitalização de juros. O acórdão registrou a orientação do STJ (Súmula 539) no sentido de que a capitalização mensal é possível em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, inexistindo, pois, a omissão alegada.

5. Rediscussão do mérito. Os embargos veiculam inconformismo quanto ao resultado, finalidade incompatível com a via integrativa, à luz da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os essenciais à solução da causa.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0011890-71.2002.8.14.0301; Embargantes: Espólio de Yasuhide Watanabe e Y. Watanabe; Embargado: Banco BCN S/A (atual denominação Banco Bradesco S/A): ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Yasuhide Watanabe e Y. Watanabe, nos autos da Apelação Cível nº 0011890-71.2002.8.14.0301, em face de acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado (ID 26512049), publicado no DJEN em 05.05.2025, que deu provimento ao recurso de Banco de Crédito Nacional S.A. (BCN), reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais, com extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), e impondo aos autores o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença de origem — prolatada pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém — havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais aos autores. No acórdão embargado, além de reconhecer a ausência, na inicial, de indicação específica de cláusulas contratuais impugnadas (Súmula 381/STJ) e a imprestabilidade do laudo pericial por extrapolação dos limites técnico-científicos (art. 473, § 2º, CPC), consignou-se que a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada, é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), afastando, outrossim, a configuração de dano moral por inexistência de ilicitude.

O voto condutor, ainda, revogou decisão anterior (ID 4483233) que determinara a realização de nova perícia, por entender incabível a produção de prova nesta fase recursal.

Os presentes embargos foram interpostos tempestivamente em 12/05/2025 (ID 26733726), com finalidade infringente e prequestionadora (art. 1.022, I e II, CPC). Em suas razões, os Embargantes sustentam, em síntese:

(i)

obscuridade/contradição pelo “repentino cerceamento” do direito de defesa decorrente da revogação da prova pericial anteriormente determinada, pugnando por esclarecimentos sobre a dispensa do novo laudo técnico-contábil;

(ii)

omissão quanto à existência de 66 (sessenta e seis) contratos celebrados antes da MP 2.170-36/2001 e quanto à ausência de cláusula expressa de capitalização nos instrumentos trazidos aos autos, requerendo seja consignado que a capitalização mensal (e cobranças correlatas) somente se admite se expressamente pactuada;

(iii)

omissão quanto à tese de descaracterização da mora debitoris diante da cobrança de encargos abusivos, com invocação do REsp 1.061.530/RS (repetitivo);

(iv)

necessidade de manifestação expressa sobre a inexistência de autorização contratual para capitalização e outras cobranças não pactuadas, inclusive à luz do estudo pericial produzido.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios para suprir as alegadas omissões/contradições/obscuridades, com efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões aos embargos (ID 27350245), apresentadas pelo Banco Bradesco S/A (atual denominação do BCN), a Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, afirmando, em apertada síntese: (i) inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) constituírem os embargos de declaração mera tentativa de rediscussão do julgado; e (iii) ser desnecessária a manifestação sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando aqueles suficientes à fundamentação, citando precedentes do STJ. Ao final, requer o não provimento dos embargos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente (ID 26733726, em 12/05/2025) e se fundamentam nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, razão pela qual devem ser conhecidos
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a averiguar a existência, no acórdão embargado (ID 26512049), de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), notadamente quanto: (i) à revogação, em grau recursal, da determinação de realização de nova perícia; (ii) à suposta omissão sobre a existência de 66 contratos anteriores à MP 2.170-36/2001 e sobre a exigência de pactuação expressa para capitalização mensal; e (iii) à alegada omissão sobre a descaracterização da mora (REsp 1.061.530/RS).

Adianto que nenhum dos vícios apontados se verifica. Passo aos pontos.

Os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar o julgado quando este padecer de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

Não se prestam os aclaratórios a rediscussão do mérito nem comportam efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais. Lembro, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para fundamentar a decisão, sendo indevida a utilização dos aclaratórios para rediscutir fundamentos do acórdão.

No caso, verifica-se a tentativa dos Embargantes de reabrir o debate de mérito, o que a via aclaratória não autoriza.

A decisão embargada foi expressa ao registrar que, em grau recursal, não cabe a realização de nova perícia, porquanto a produção probatória deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual se revogou a decisão ID 4483233.

Ainda que coubesse a prova pericial, a prova fora requerida pela parte apelante que, não tendo recolhido os honorários periciais, teve seu direito de prova precluso.

Ora, a própria embargante afirmou por diversas vezes em sua petição tal entendimento que de que a prova se encontrava preclusa, vide a petição de ID

6017272 onde consta:

“Quanto ao valor dos honorários periciais propostos, os ora Apelados nada tem a opor, até mesmo porque dita prova foi requerida unilateralmente pela parte ex adversa – (o Banco Apelante) –, a que cabe, portanto, pagar integralmente pelos custos da referida produção de citada prova. Assim, vale esclarecer, Exª, que a prova a ser produzida novamente neste feito, fora requerida unilateralmente pela parte Recorrente, qual seja, BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A, razão pela qual, o custeio do pagamento dos honorários pericias, bem como outras despesas inerentes, deverão ser arcadas isolada e unilateralmente pelo banco Recorrente.”

Não há como a parte alegar cerceamento de defesa pela não realização de tal prova, já que o pedido fora feito pela parte adversa.

Ademais, no que concerne a decisão de afastar a prova pericial produzida em primeiro grau de jurisdição, trata-se de fundamentação clara e suficiente, escorada na diretriz do art. 370 do CPC (poder-dever do juiz de indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias) e no caráter eminentemente revisional da instância
ad quem
.

Além disso, o próprio acórdão embargado dedicou tópico específico à crítica metodológica do laudo produzido, apontando a extrapolação dos limites técnico-científicos (CPC, art. 473, §2º) e a ausência de fundamentação contábil idônea, tornando a prova inservível. Ou seja, além de indicar a impropriedade de se reabrir a instrução em 2º grau, o julgado explicou por que o laudo produzido em 1º grau não poderia lastrear a condenação.

Logo, não há obscuridade nem omissão: houve pronunciamento explícito sobre a inviabilidade de diligências periciais nesta fase e sobre a imprestabilidade do laudo produzido em 1º grau. Divergência quanto ao acerto do entendimento não configura vício integrativo (CPC, art. 1.022).

Os Embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso por não mencionar que existem 66 contratos anteriores à MP 2.170-36/2001 e por não afirmar, de modo “expresso no dispositivo”, que a capitalização mensal só é possível quando pactuada.

A leitura do acórdão revela, todavia, que a tese jurídica foi enfrentada: nele se consignou que a capitalização mensal é admitida, a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, com apoio na Súmula 539/STJ e na superação da Súmula 121/STF na espécie.

Mais: o próprio acórdão assentou, como uma das premissas decisórias, a ausência de indicação específica, na inicial, das cláusulas impugnadas (Súmula 381/STJ) e a inadequação do laudo, razões suficientes para julgar improcedentes os pedidos revisionais e os pleitos reflexos. Tendo o julgado fixado fundamentos autônomos e suficientes (inépcia material do pedido revisional por genericidade e prova técnica inservível), não está o órgão julgador obrigado a esmiuçar cada instrumento contratual ou a reproduzir, no dispositivo, ressalvas abstratas sobre pactuação — mormente porque a improcedência decorreu de razões anteriores ao exame casuístico de cláusulas.

Quanto à tese de mora
debitoris
, o acórdão embargado rechaçou a premissa de abusividade dos encargos e, por consequência lógica, julgou improcedentes os pedidos de revisão, repetição de indébito e danos morais. Sem ilicitude reconhecida, não há substrato fático-jurídico para descaracterizar mora.

Ante o exposto, voto por REJEITAR os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Para fins de prequestionamento, reputam-se ventilados os dispositivos indicados pelos Embargantes (CPC, arts. 10, 370, 473, 489 §1º, 1.022 e 1.025), nos termos acima.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025